Tribunal: TJES
Processo: 5002930-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002930-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA MACIEL DE PAULA
AGRAVADO: MARCELO MENEZES LOUREIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002930-72.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA MACIEL DE PAULA

AGRAVADO: MARCELO MENEZES LOUREIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR DI GIORGIO MORANDI - ES15463-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE FABIANO BATISTA LIMA - SP192957-A

RELATÓRIO

(Segredo de Justiça)

MÔNICA MACIEL DE PAULA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão de
DECISÃO
proferida no sentido de indeferir a Gratuidade da Justiça postulada na Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em razão da

DECISÃO
proferida pelo

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0009383-19.2009.8.08.0024)

promovido por
MARCELO MENEZES LOUREIRO
, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação apresentada pela ora Recorrente
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que
“a declaração de hipossuficiência, como a juntada no presente processo tem presunção de veracidade, sendo necessária a comprovação nos autos de que esta não se faz verossímil. Mesmo diante disto, a parte Embargante fez questão de juntar no presente Agravo de instrumento todas as suas contas, abrindo inclusive toda sua vida financeira, e deixando claro para o juízo que a mesma, não possui condições de arcar com as custas processuais sem que o seu sustento e o de sua família seja prejudicado, podemos observar que mesmo o salário da Embargante ser em seu bruto um tanto quanto maior que a média, vemos que seus gastos também o são, e a analise que deve ser feita pela justiça é a capacidade de sustento e não o valor recebido.”.

Por sua vez, o Recorrido sustenta que “
a Agravante é servidora aposentada deste egrégio TJES, percebendo renda mensal líquida de R$ 6.463,77 (vide contracheque de 1534927)
,”, bem como que “
a fim de forçar a existência de uma hipossuficiência, a Agravante juntou gastos de terceiros
”, e, ainda, que “
somando os gastos do mês de julho de 2021 em nome da Agravante e que foram juntados aos autos pela própria, chegamos ao montante de R$ 2.077,41, o qual, subtraído de sua renda líquida mensal, ainda deixa disponível para a Agravante o valor de R$ 4.386,36
.”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Eminente Relatora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria.

VOTO VENCEDOR
VOTO

(Segredo de Justiça)

MÔNICA MACIEL DE PAULA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão de
DECISÃO
proferida por esta Relatoria, no sentido de indeferir a Gratuidade da Justiça postulada na Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em razão da

DECISÃO
proferida pelo

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0009383-19.2009.8.08.0024)

promovido por
MARCELO MENEZES LOUREIRO
, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação apresentada pela ora Recorrente
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que
“a declaração de hipossuficiência, como a juntada no presente processo tem presunção de veracidade, sendo necessária a comprovação nos autos de que esta não se faz verossímil. Mesmo diante disto, a parte Embargante fez questão de juntar no presente Agravo de instrumento todas as suas contas, abrindo inclusive toda sua vida financeira, e deixando claro para o juízo que a mesma, não possui condições de arcar com as custas processuais sem que o seu sustento e o de sua família seja prejudicado, podemos observar que mesmo o salário da Embargante ser em seu bruto um tanto quanto maior que a média, vemos que seus gastos também o são, e a analise que deve ser feita pela justiça é a capacidade de sustento e não o valor recebido.”.

Por sua vez, o Recorrido sustenta que “
a Agravante é servidora aposentada deste egrégio TJES, percebendo renda mensal líquida de R$ 6.463,77 (vide contracheque de 1534927)
,”, bem como que “
a fim de forçar a existência de uma hipossuficiência, a Agravante juntou gastos de terceiros,
”, e, ainda, que “
somando os gastos do mês de julho de 2021 em nome da Agravante e que foram juntados aos autos pela própria, chegamos ao montante de R$ 2.077,41, o qual, subtraído de sua renda líquida mensal, ainda deixa disponível para a Agravante o valor de R$ 4.386,36
.”.

A Decisão guerreada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

"DECISÃO

(...)

Consoante

relatado, a Recorrente busca o deferimento da gratuidade da justiça, declarando-se, para tanto, incapaz de arcar com as custas deste Recurso.

Sucede, contudo, que os elementos carreados ao presente Recurso não permitem chegar à conclusão de que a Recorrente não possua condições de arcar com o pagamento das despesas processuais alusivas a este Agravo de Instrumento.

Isto porque, emerge relevante a circunstância de que a Recorrente se trata de servidora inativa vinculada aos quadros deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujo contracheque disponibilizado nos autos revela renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo oportuno registrar que a Recorrente, quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo n°
0037558-13.2015.8.08.0024)
, assim como da Apelação Cível (Processo n° 0
009383-19.2009.8.08.0024),
efetuou o pagamento dos correspondentes preparos recursais, cuja situação, a princípio, contrapõe-se à alegação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais, sobretudo quando não demonstrado nos autos a alteração da capacidade financeira superveniente.

Nesse sentido, conquanto haja a alegação de impossibilidade de litigar em juízo sem o amparo da assistência judiciária gratuita, tenho que os autos fornecem elementos contrários ao deferimento da aludida benesse em grau recursal.

Isto posto,
indefiro a gratuidade da justiça e nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, determino a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Intime-se
.

Diligencie-se
.

Após,
retornem os autos a esta Relatoria
.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2021
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
”

Com efeito, analisando os autos não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da supracitada Decisão, conclusivo no sentido de inexistirem provas concretas da incapacidade financeira da Agravante, culminando no indeferimento da Gratuidade da Justiça.

Isto porque, embora a Recorrente tenha afirmado que não possui condições de arcar as despesas processuais, custeou as despesas dos Recursos interpostos anteriormente, vinculados ao processo de origem, quais sejam,
Apelação Cível (Processo nº 0009383-19.2009.8.08.0024) e Agravo de Instrumento (Processo nº 0037558-13.2015.8.08.0024), circunstância que atraiu a necessidade de comprovação de superveniente alteração da sua condição financeira a justificar a concessão da Gratuidade de Justiça - notadamente em relação ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, cujo preparo é de aproximadamente R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - considerando que após a dedução das despesas comprovadamente apresentadas aos autos, resta-lhe o valor líquido mensal de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Desta forma, inexistindo comprovação da condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da Gratuidade da Justiça, sendo oportuno registrar, ademais, que
“
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE provimento, nos termos da fundamentação supra, impondo-se à Recorrente promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento
.

É
como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Inexistindo comprovação da condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da Gratuidade da Justiça, eis que
“
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

II –
Na hipótese, embora a Recorrente tenha afirmado que não possui condições de arcar as despesas processuais, custeou as despesas dos Recursos interpostos anteriormente [Apelação Cível (Processo nº 0009383-19.2009.8.08.0024) e Agravo de Instrumento (Processo nº 0037558-13.2015.8.08.0024)], deixando, contudo, de comprovar a superveniente alteração da sua condição financeira a justificar a concessão da Gratuidade de Justiça em relação ao presente Recurso de Agravo de Instrumento - cujo preparo é de aproximadamente R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) -, sobretudo considerando que após a dedução das despesas comprovadamente apresentadas aos autos, resta-lhe o valor líquido de mensal de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

III – Recurso conhecido e desprovido,

impondo-se à Recorrente promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.